Tribunal: TJMT
Processo: 0001743-59.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001743-59.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 063.077.671-70 (APELANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), ALAN DA SILVA SOUSA - CPF: 061.430.871-21 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.742.391-52 (VÍTIMA), OLINDA ASSIS DA SILVA - CPF: 554.738.571-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS; ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA; DIREITO A REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS; MENORIDADE RELATIVA E

CONFISSÃO ESPONTÂNEA; AFASTAMENTO DAS MAJORANTES
;
CONCURSO FORMAL NÃO

CARACTERIZADO; REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – PRIMEIRO APELANTE NÃO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES – NARRATIVA DO CORRÉU – COAUTORIA NÃO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – ARESTOS DO TJPR E TJDFT – DOSIMETRIA DO SEGUNDO APELANTE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTES RECONHECIDAS - CONCURSO DE PESSOAS – CONFIGURAÇÃO – JULGADO DO TJMT – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE -

ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT -

APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ROUBO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 -

CONCURSO FORMAL AFASTADO – LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS NÃO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO - REPRIMENDA IMPOSTA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS,

PRIMARIEDADE E MENORIDADE RELATIVA – PREMISSA DO STJ – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A coautoria pressupõe a
“manifestação de uma conduta eficaz tendente a contribuir para o delito, ou como antecedente causa à sua produção, impulsionada pela vontade voluntária e consciente direcionada a seu cometimento”

(TJPR, AP 1379131 –), de modo que a responsabilidade penal do apelante

não pode ser mantida, isoladamente, com base na descrição de características físicas [negro e com baixa estatura], feita em sede policial e não corroborada em Juízo.

Se o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de redução (TJMT, AP N.U 1000177-19.2020.8.11.0048).

“Falta interesse recursal no pleito de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea previstas no art. 65, inc. I do CP e art. 65, inc. III, “d”, do CP, se tal providência já foi adotada na sentença, havendo, in casu, óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal por força da Súmula n. 231, do STJ, in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.”
(TJMT, AP N.U 0000026-09.2020.8.11.0036)

“Se as provas dos autos comprovam a existência de indivíduo não identificado, que concorreu para a prática do delito em questão, não há como se afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, preconizada no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0001034-89.2013.8.11.00284)

Mostra-se
“prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
, consoante Enunciado Criminal 1 deste e. Tribunal.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a aplicação cumulativa das causas de aumento do roubo deve ser motivada em elementos concretos, pois a mera incidência de
“duas majorantes [...] não serve como justificativa para o incremento sucessivo”
(AgRg no AREsp 1708462/PR)

“Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ.”
(TJMT, AP N.U 1000329-72.2021.8.11.00351)

Para a configuração do concurso formal entre roubos praticados contra vítimas diversas, afigura-se imprescindível a existência de
“lesão a patrimônios pertencentes a mais de um ofendido, porque o bem jurídico tutelado no roubo é exatamente o patrimônio, de modo que somente poderá existir pluralidade delitiva se restarem violados diversos bens jurídicos tutelados”
(TJMT, AP N.U 0003566-88.2014.8.11.0064).

O regime inicial semiaberto revela-se pertinente quando o apelante for condenado a pena inferior a oito anos e inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis, sobretudo se reconhecidas a primariedade e a menoridade relativa (STJ, HC 391.586/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001743-59.2019.8.11.0111 -
COMARCA DE MATUPÁ

APELANTE (S):

LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA;

ALAN DA SILVA SOUSA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (Código 83520), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado– art. 157, § 2o, II, § 2o-A do CP –

(fls. 280/286 – ID 97739974).

ALAN DA SILVA SOUSA sustenta que: 1)
“não foi reconhecido nem na fase inquisitiva, tampouco na judicial por qualquer testemunha ou vítima”
; 2)
“além da suposta arma de fogo não ter sido encontrada e periciada, não restou comprovado sequer que realmente os denunciados estavam portando qualquer arma”
; 3) teria direito a regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas e fixação de regime diverso do fechado.

Prequestiona o art. 5o, LVII da CF/88 e art. 157, § 2o-A, I do CP (fls. 297/312 - ID 97739974).

LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA alega que: 1) inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis; 2)
“era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, bem como, confessou espontaneamente em juízo”
, a ensejar o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; 3)
“agiu sozinho devendo ser afastada a majorante de concurso de pessoas”
; 4)
“a suposta arma de fogo mencionada na denúncia não foi encontrada”,
de modo que a majorante deveria ser afastada; 5)
“não restou comprovado à existência de duas vitimas”,
razão pela o concurso formal não estaria caracterizado; 6) se reduzida a pena, faz jus a regime inicial diverso do fechado.

Pede o provimento para reduzir a pena e estabelecer
“regime inicial menos gravoso”
(fls. 347/352-ID 97739974).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 319/323-ID 97739974; fls. 358/366-ID 97739974).

A 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento de ambos os apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART.157, §2o, INCISO II, §2o-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES)) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU ALAN DA SILVA SOUSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ADEQUADA À LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS .”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – fls. 389/399 - ID 101803462).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

No dia 24 de junho de 2019, por volta das 23h50min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Tia”, localizado na Rua 16, n. 4103, bairro Cidade Alta, em Matupá/MT, os denunciados LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, “vulgo MENOR”, e ALAN DA SILVA SOUSA, “vulgo CEARÁ”, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim, subtraíram, com ânimo de

assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, sendo 01 (um) aparelho celular Samsung, cervejas em latas e garrafas, cigarros da marca Fox e fumo extraforte da marca Coringa, conforme B.O. de fls. 03/04-IP, pertencentes às vítimas OLINDA ASSIS DA SILVA e VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS.

[...]Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUSA pela prática das condutas capituladas no artigo 157, §2°, inciso II, e § 2°- A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes.”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – fls. 7/8-ID

1

97739970)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes e

dosou a pena nestes termos:

“[...]As vítimas, forneceram inicialmente as características físicas dos suspeitos que praticaram o delito, as quais serviram de sérios indícios para o reconhecimento de LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA.

Os réus foram presos juntos LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA, estando na posse de produtos oriundos do roubo, conforme relatos dos Policiais Militares.

As provas foram confirmadas em Juízo, conforme mídias dos depoimentos das vítimas e dos policiais militares.

[...] A autoria recai sobre os acusados LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA.

O denunciado LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou os fatos.

O acusado ALAN DA SILVA SOUZA, negou sua participação.

A vítima Olinda, relatou os fatos como ocorreram, confirmando a presença de 2 (duas) pessoas, indicando elementos sob o crivo do contraditório.

E nem se diga que as declarações da vítima não justificam a condenação. Tratando de crime cometido, no mais das vezes, na clandestinidade, no lusco-fusco das ruas, vielas e becos, interiores de ambientes privados a palavra delas assume especial importância na investigação, como se confere no seguinte aresto:[...]

Além do mais, a confissão dos fatos pelo acusado LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, frente as sérias alegações das vítimas somadas a apreensão de parte dos objetos do roubo em sua posse e de ALAN DA SILVA SOUZA levaram a localização e reconhecimento como autor do delito e seu comparsa, não permitem sua absolvição, veja-se:

[...] Os Policiais Militares foram claros em seus relatos quanto as características repassadas dos acusados, bem como, pela abordagem dos mesmos, apreensão na posse dos acusados de objetos que forma reconhecidos como roubados.

Além do mais, não existe qualquer elemento nos autos a indicar que os Policiais Militares tinham interesse em prejudicar os acusados gratuitamente. Desta forma as provas da autoria e materialidade, restaram plenamente demonstradas contra os denunciados LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA.

Importante relevar que a apreensão do bem objeto do roubo na posse dos acusados, inverte o ônus probatório, neste sentido cita-se precedente:

[...] Desta forma, o acusado LUCAS confessou o fato e declarou que estavam em 2 (dois) agentes, as vítimas foram claras a indicar 2 (dois) agentes, parte da res furtiva foi localizada na posse dos acusados, que foram presos em flagrante, desta forma, há elementos sérios a indicar a presença do acusado ALAN no delito, o qual não apresentou qualquer álibi, não indicou testemunhas a retirá-lo do cenário do crime, portanto, sua tese de negativa se mostra divorciada dos fatos.

Restando plenamente demonstrado que estavam em dupla, incidindo assim a causa de aumento de pena do concurso de agentes.

Com relação ao emprego de arma de fogo, tal fato restou comprovado pelas vítimas, que revelam o uso de arma, para fins de amedrontamento e intimidação. Além do mais, a apreensão da arma se mostra desnecessária, conforme precedentes do jurisprudenciais:

[...]Desde modo, configurando-se condutas típicas, antijurídicas e culpáveis e não havendo qualquer causa de exclusão da ilicitude, nem eximentes de culpabilidade, a condenação se impõe aos réus LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA..

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva exposta na denúncia, para: (i) CONDENAR os denunciados LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA, já qualificados, como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, I todos do Código Penal por duas vezes.

4.1 – ROUBO MAJORADO LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA – ART.157, §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Olinda assis da silva

1a fase – Das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: a conduta não merece censura maior ao delito da espécie, não havendo elementos a ensejar maior reprovabilidade da conduta ilícita. Antecedentes: Não possuí antecedentes, considerando que não detém condenação com trânsito em julgado. Conduta social: Não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: obtenção do lucro fácil, sem o esforço do trabalho honesto e respeito a propriedade privada, porém inerente ao tipo penal. Circunstâncias e consequências do crime: circunstâncias do delito são aquelas circunstâncias acessórias que não compõem o crime, mas influem sobre a sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. Nenhuma consequência excepcional. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 [dez] dias multa.

2a Fase – Das atenuantes e agravantes:

Presente as atenuantes da menoridade (art.65, I, do CP) e confissão (art.65, III, letra “d” do CP), todavia, diante da pena base ser fixada no mínimo legal, resta prejudicada análise de atenuantes conforme súmula 231/STJ.

Ausentes agravantes.

3a Fase - Das causas de diminuição e aumento da pena:

Existem 2 (duas) causas de aumento de pena: (i) concurso de agentes 1/3 até a metade; (ii) emprego de arma de fogo 2/3;.

Restou comprovado nos autos que estavam em 2 (dois) agentes praticando o delito, conforme testemunhas, auto de prisão e apreensão dos bens, razão que a pena intermediária deverá sofrer um aumento de 1/3.

Assim a pena de 4 anos e 10 dias-multa, sofre um aumento de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, fixando uma pena de 5 anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Como causa de aumento de pena, também deve ser levado em conta o emprego de arma de fogo (2/3), que atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

4.1 –– ROUBO MAJORADO – ART.157, §2o-A, INCISO I do Código Penal.

Vítima Viviane Rodrigues dos Santos

[...] Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A, inciso I, do art.157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, restando uma pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Do concurso formal de infrações penais: Os crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal, pois houve uma só ação, mas foram praticados 2 (dois) delitos contra 2 (duas) vítimas diversas. Nestes termos, dita o art.70, do CP, que dá causa para o aumento de pena quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”. No caso 1/6.

Consequentemente, aumentando-se 1/6 da pena, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, deverá o réu LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA suportar um total de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 27 (vinte e sete) dias-multa.

REGIME INICIAL:

Ante o quantum de pena, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado (art.33, §2o, alínea ‘a’, do Código Penal).”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – fls. 280/286 – ID 97739974)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 16-ID 97739970), Termo de Entrega (fls. 28-ID 97739970) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 68- ID 97739970), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Josiel Alves de Andrade, policial militar (fls. 18/19-ID 97739970), Iteoni Henrique Ferreira Cunha, policial militar (fls. 19/20-ID 97739970), Viviane Rodrigues dos Santos, vítima (fls. 21/22 e fls.64-ID 97739970), Olinda Assis da Silva, vítima (fls. 25/26 e fls. 57/58-ID 97739970), e Marivete Silva e Silva, testemunha (fls. 61-ID 97739970), bem como os interrogatórios dos apelantes LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA (fls. 30-ID

97739970) e ALAN DA SILVA SOUZA (fls. 37/38-ID

97739970)

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Olinda Assis da Silva, os policiais militares Josiel Alves de Andrade e Iteoni Henrique Ferreira Cunha e interrogados os apelantes LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA
(Relatório de Mídia – ID 102250071).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 24.6.2019, dois agentes encapuzados adentraram ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Tia” e anunciaram o roubo mediante emprego de arma de fogo. Em ato contínuo, teriam subtraído o aparelho celular da vítima
Viviane Rodrigues dos Santos, bem como
várias cervejas em latas e garrafas, cigarros da marca Fox e fumo extraforte da marca Coringa pertencentes a
Olinda Assis da Silva. Durante a execução do roubo, a vítima Viviane Rodrigues dos Santos identificou o apelante LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA como um dos autores do crime, visto que ele era cliente do bar. Acionada a Polícia Militar, os apelantes LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e ALAN DA SILVA SOUZA foram abordados em via pública, sendo que os policiais militares [Josiel Alves de Andrade e Iteoni Henrique Ferreira Cunha]
apreenderam u
ma carteira de cigarro e um pacote de fumo Coringa;

-

a vítima Viviane Rodrigues dos Santos, em sede policial, asseverou que
“se aproximou dois elementos, a pé, ambos estavam com o rosto coberto, não sabe especificar com o que cobriram a metade do rosto, do nariz até o pescoço, apenas que era um pano amarrado, um armado com um revolver; reconheceu um dos suspeitos pela voz, pela cor e estatura, o qual é chamado de LUCAS; o suspeito que não reconheceu pegou seus cabelos; o suspeito pediu dinheiro, a declarante disse que não tinha, então pediu o celular

e entregou seu aparelho”
(fls. 21/22-ID

97739970);
“no dia do roubo o seu celular foi levado”; “recuperou seu celular”; “o homem jogou o celular e Marivete viu quando ele saiu correndo”
; “vendeu o celular” (fls. 64- ID

97739970);

- a vítima Olinda Assis da Silva, na Delegacia, afirmou que “
o rapaz que estava com a arma de fogo mandou o seu comparsa pegar carteiras de cigarro, duas garrafas de cerveja, um litro de conhaque e o celular de Viviane”
(fls. 25-ID

97739970); “
ficou sabendo que o celular de VIVIANE havia sido roubado, m as então com o ela estava enviando mensagens do numero dela, o qual teria sido levado”
;
“Viviane disse que os suspeitos tinham devolvido o celular para ela”
(fls. 58-ID 97739970). Na fase judicial, narrou que o roubo fora praticado por duas pessoas; não reconheceu os autores do roubo porque eles estavam com os rostos cobertos; a vítima

Viviane Rodrigues dos Santos
lhe afirmou

que o crime foi praticado por “Ceará” e

“Lucão”; a arma de fogo foi apontada para sua cabeça;

- os policiais militares Iteoni Henrique Ferreira Cunha e Josiel Alves de Andrade, nas duas fases da persecução penal, relataram que o apelante
LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA foi reconhecido pela vítima Viviane Rodrigues dos Santos; os apelantes
foram localizados no mesmo bairro onde ocorreu o roubo; encontraram uma carteira de cigarro e um pacote de fumo, os quais foram subtraídos do bar;

- o apelante
LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, na fase judicial, afirmou ter cometido o roubo sozinho, embora tenha narrado os fatos no plural, indicando o envolvimento de terceira pessoa;

- o apelante

ALAN DA SILVA SOUZA, em ambas fases da persecução penal, negou ter cometido o crime, bem como alegou ter encontrado o apelante LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA em via pública.

Dito isso, vejamos os apelos por ordem de interposição.

O envolvimento do apelante
ALAN DA SILVA SOUZA
no roubo não foi confirmado, em Juízo, pela vítima Olinda Assis da Silva, a qual não o reconheceu como um dos autores do roubo.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Iteoni Henrique Ferreira Cunha e Josiel Alves de Andrade] se mostram insuficientes para esclarecer se parte do produto do roubo [carteira de cigarros e fumo] foi apreendida na posse do apelante
ALAN DA SILVA SOUZA.

Atente-se que a prisão em flagrante não foi efetuada imediatamente após o assalto, bem como que nem todos os bens subtraídos foram recuperados, razão pela qual não se reconhece qualquer vínculo direto do
apelante
ALAN DA SILVA SOUZA como o roubo, a exceção dele estar na companhia do apelante LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA durante a abordagem policial.

Da mesma forma, a coautoria não resultou confirmada pelo apelante LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, o qual confessou

o roubo e eximiu o apelante ALAN DA SILVA SOUZA de qualquer participação no crime.

Frise-se que o apelante ALAN DA SILVA SOUZA também não foi identificado [seja por fotografia ou por reconhecimento pessoal] pela vítima Viviane Rodrigues dos Santos, na fase policial, mesmo porque ela limitou-se a fornecer características físicas do coautor do roubo [negro e de baixa estatura].

No caso, não existe prova de que o apelante
ALAN DA SILVA SOUZA
concorreu para a infração penal. Em outras palavras, a conduta ilícita apresenta-se como mera conjectura, extraída do fato do apelante
ALAN DA SILVA SOUZA estar na companhia do apelante LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA durante a abordagem policial.

A coautoria pressupõe a
“manifestação de uma conduta eficaz tendente a contribuir para o delito, ou como antecedente causa à sua produção, impulsionada pela vontade voluntária e consciente direcionada a seu cometimento”

(TJPR, AP 1379131 – Relator: Des.

Airvaldo Stela Alves – 27.10.200), de modo que a responsabilidade penal do apelante

ALAN DA SILVA SOUZA
não pode ser mantida, isoladamente, com base na descrição de características físicas [negro e com baixa estatura], feita em sede policial e não corroborada em Juízo.

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“Verificada a insuficiência probatória, ante a impossibilidade de embasar o decreto condenatório apenas com o Reconhecimento Fotográfico Extrajudicial dúbio, já que o réu nega ter estado na cena do crime, impõe-se a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.”

(AP 00099278220188070003 – Relator: Des.

Demetrius Gomes Cavalcanti – 24.6.2021)

Assim sendo, impõe-se absolver o apelante
ALAN DA SILVA SOUZA estar
, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Passa-se à análise do apelo de
LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, de modo que inexiste interesse recursal quanto à redução (TJMT, AP N.U 1000177-19.2020.8.11.0048 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 8.10.2021).

Logo, conserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram reconhecidas pelo juiz da causa, mas não foram aplicadas por força da Súmula 231 do c. STJ, de modo que também não há interesse recursal nesse ponto.

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“2. Falta interesse recursal no pleito de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea previstas no art. 65, inc. I do CP e art. 65, inc. III, “d”, do CP, se tal providência já foi adotada na sentença, havendo, in casu, óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal por força da Súmula n. 231, do STJ, in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.”
(AP N.U 0000026-09.2020.8.11.0036 – Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho -

Terceira Câmara Criminal – 9.6.2021)

Portanto, a pena provisória deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento da pena.

A majorante do concurso de pessoas está configurada por que as narrativas de ambas as vítimas [Olinda Assis da Silva e
Viviane Rodrigues dos Santos] são seguras no sentido de que o roubo por cometido pelo apelante LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA e outra pessoa não identificada.

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Se as provas dos autos comprovam a existência de indivíduo não identificado, que concorreu para a prática do delito em questão, não há como se afastar a causa de aumento pelo concurso de pessoas, preconizada no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.”
(AP N.U 0001034-89.2013.8.11.0028 – Relator: Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal – 26.11.2014)

Da mesma forma, o emprego de arma de fogo resultou comprovado por meio das declarações da vítima Olinda Assis da Silva e da confissão do apelante
LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA, segundo o qual o roubo fora cometido com um revólver.

Registre-se que se mostra
“prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
, consoante Enunciado Criminal 1 deste e. Tribunal.

Consequentemente, as majorantes do roubo devem ser preservadas.

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a aplicação cumulativa das causas de aumento do roubo deve ser motivada em elementos concretos, pois a mera incidência de
“duas majorantes [...] não serve como justificativa para o incremento sucessivo”
(AgRg no AREsp 1708462/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.10.2020)

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ.”
(AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.10.2021)

Sopesadas as condições pessoais do apelante
LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA
[réu primário e confesso, com 18 anos à época do fato], conserva-se a incidência apenas da fração de 2/3 (dois terços), correspondente às majorantes, para totalizar a pena final do roubo em 6 (seis) anos e 8 (dois) meses

e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao concurso formal, extrai-se da denúncia que foram subtraídos 1 (um) aparelho celular Samsung

[pertencente a vítima V
iviane Rodrigues dos Santos] e
cervejas em latas e garrafas, cigarros da marca Fox e fumo extraforte da marca Coringa

[pertencentes a vítima Olinda Assis da Silva].

Porém, a

vítima Olinda Assis da Silva revelou, em Juízo, que o aparelho celular da vítima V
iviane Rodrigues dos Santos não havia sido subtraído, visto que ela se encontrava com o objeto após o fato criminoso.

A vítima
Viviane Rodrigues dos Santos não foi inquirida na fase judicial, de modo que não fora possível esclarecer se realmente o seu patrimônio foi atingido pela ação criminosa.

Para a configuração do concurso formal entre roubos praticados contra vítimas diversas, afigura-se imprescindível a existência de
“lesão a patrimônios pertencentes a mais de um ofendido, porque o bem jurídico tutelado no roubo é exatamente o patrimônio, de modo que somente poderá existir pluralidade delitiva se restarem violados diversos bens jurídicos tutelados”
(TJMT, AP N.U 0003566-88.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 25.6.2015).

Dessa forma, impõe-se reconhecer o crime único, de modo a tornar a

pena definitiva
LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA
em 6 (seis) anos e 8 (dois) meses de reclusão

e 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto diante da reprimenda imposta, das circunstâncias judiciais favoráveis, da primariedade e menoridade relativa (STJ, HC 391.586/SP – Relator:

Min.a Maria Thereza de Assis Moura – 24.5.2017).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo interposto por
ALAN DA SILVA SOUZA para absolvê-lo do roubo, por não existir prova de ter concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V);

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA
readequar as penas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução para adequação do regime do apelante
LUCAS FELIPE DA SILVA SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021